Tribunal: TCU
Processo: 021.283/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Manoel Santos de Oliveira, como então prefeito de Nova Fátima  BA (gestão: 2009-2012), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio n.o 656819/2009 destinado à construção de escola no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância) sob o valor original de R$ 1.287.858,42 pelo aporte de R$ 1.274.979,84 em recursos federais e R$ 12.878,58 em recursos da contrapartida municipal, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 22/12/2009 a 3/6/2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Manoel Santos de Oliveira, como então prefeito de Nova Fátima - BA (gestão: 2009-2012), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos repassados por meio do Convênio n.o 656819/2009 destinado à construção de escola de educação infantil no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância) sob o valor original de R$ 1.287.858,42 pelo aporte de R$ 1.274.979,84 em recursos federais e R$ 12.878,58 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 22/12/2009 a 3/6/2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. declarar a revelia de Manoel Santos de Oliveira, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Manoel Santos de Oliveira, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", e 19, caput , e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 15/1/2010 637.489,92 4/1/2011 318.744,96 5/9/2012 318.744,96 9.3. aplicar em desfavor de Manoel Santos de Oliveira a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor individual de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penas cabíveis.